Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta a ré como sendo autora do delito de lesão corporal praticado deliberadamente contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
2. A suspensão condicional da pena é benesse menos gravosa que o regime prisional aberto, podendo a condenada aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo das Execuções Penais, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.